Tribunal: TJMT
Processo: 1027016-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027016-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 028.011.851-16 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 010.758.361-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – EXAME PERICIAL
REALIZADO
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
–
PRECEDENTES -
ORDEM
CONCEDIDA PARCIALMENTE.

O artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possibilita a internação provisória do acusado, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
e houver risco de reiteração delitiva
.

“(...)
Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
e houver risco de reite
ração. 5. Embora tratada como medida cautelar diversa da prisão, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, XLVI, da CF, de
todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos
(...)
”
(STF - HC: 125370 SP - SÃO PAULO 0000048-79.2014.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/05/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-151 03-08-2015
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wanderlei Moraes de Almeida
, contra decisão que o mantem preso preventivamente, pela suposta prática do artigo 129, §13 do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06.

A impetrante sustenta o cabimento do presente
writ,
para garantir ao paciente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, para dar início ao tratamento multiprofissional no CAPS, já que demonstrado no Incidente de Insanidade Mental e no parecer elaborado pelo Núcleo EAP Estadual, seu quadro psicopatológico compatível com transtorno codificado pelo CID 10: F20.0 (esquizofrenia).

Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pela prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id 1
90888665
).

O juízo
a quo
apresentou as
informações pertinentes (Id. 191430191
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 1
93762680
, opinou pela
concessão parcial da ordem, para que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela internação provisória do paciente, consoante disposto no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a
impetrante sustenta constrangimento ilegal na
manutenção
da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente
porque restou concluído

o
Incidente de Insanidade Mental
, donde se constata a patologia do paciente e, portanto, requer
a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pela prisão domiciliar
, possibilitando a realização do devido tratamento.

A ordem merece ser concedida, em parte.

In
casu
,
consta dos autos,
que
o paciente, no dia 13/01/2023, teria ofendido a integridade física de sua genitora Maria Machado de Morais, após ter chegado em casa, sob a influência de bebida alcoólica.

O paciente, por deduzir que o portão da residência estivesse fechado, entrou à força, danificando-o, ocasião em que a vítima o questionou acerca do motivo pelo qual ele teria quebrado o portão e pediu que ele a ajudasse a consertá-lo. Nervoso com a situação, ao ver que o portão não estava encaixando, o acusado deu um soco em sua mãe, razão pela qual a vítima se desequilibrou, caiu e bateu o cotovelo no muro.

Um vizinho, ao ver a vítima sendo agredida, acionou a Polícia Militar e interveio na situação, momento em que ora paciente pegou uma faca e o ameaçou de morte.
Nesse contexto, Wanderlei foi preso em flagrante delito.

As decisões que mantiveram o paciente preso até o presente momento, foram fundamentadas na imprescindibilidade de resguardar a ordem pública e especialmente proteger a vítima, diante da reincidência de
crimes cometidos com violência e grave ameaça contra ela, que é sua genitora.

Ocorre que, fora suscitado pela defesa o Incidente de Insanidade Mental distribuído sob o nº 100283
3-49.2023.8.11.0013, a fim de demonstrar que o paciente é acometido de patologia que demanda acompanhamentos psiquiátricos e que justificam sua conduta.

Pois bem.

O artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possibilita a internação provisória do acusado, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
e houver risco de reiteração delitiva.

Vejamos o que dispõe o dispositivo legal supracitado:

“
Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável

(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de
reiteração;
”

Assim, como mencionado no
H
abeas
C
orpus
nº 1011097-94.2023.8.11.0000
, apreciado por esta Câmara, sob minha Relatoria, que trata do mesmo caso, era necessário que se concluísse o incidente de insanidade mental, para aferir a higidez mental do acusado.

Aliás, nesse sentido
é o que explica o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA.
ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. (...). 4
. Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
e houver risco de reiteração. 5. Embora tratada como medida cautelar diversa da prisão, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos.
7. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente pelo regime de internação provisória compulsória (artigo 319, VII do CPP).
(HC
125370, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)
”
(STF - HC: 125370 SP - SÃO PAULO 0000048-79.2014.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/05/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-151 03-08-2015
) (destaquei)

Na hipótese, a conclusão do Incidente de Insanidade Mental é de que o paciente é portador de quadro psicopatológico compatível com transtorno codificado pela CID10:F20.0, ou seja, esquizofrenia.

Sendo assim, no Laudo Pericial nº 112.1.06.9067.2-23.12931-A01
, homologado pelo juízo,
ficou comprovado o nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, demonstrando a incapacidade do paciente em entender o caráter ilícito de seus atos, necessitando, ainda, de acompanhamento médico.

Vejamos a conclusão e o parecer médico legal:

“
Periciado apresenta quadro psicopatológico compatível com transtorno codificado pela CID10: F20.0 (esquizofrenia). No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar. Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente incapaz de entender e se
determinar.
”
(Id

190622170
)

Posteriormente a conclusão do Perito, o Ministério Público instado a se manifestar em primeiro grau, foi favorável à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a fim de que seja dado o tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial junto ao CPAS da Comarca de Pontes e Lacerda.

Entretanto, diante da situação singular que envolve o caso dos autos, já que o réu Wanderlei Morais Almeida é
multireincidente
em crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça, principalmente envolvendo a sua genitora, ora vítima, a Magistrada Singular entendeu, de forma cautelosa, determinar expedição de Ofício ao Núcleo da Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP)
para
a elaboração do parecer em Avaliação Biopsicossocial.

No Ofício nº 161/2023/EAP/SES/SESP que exprime o Parecer
a
Avaliação Biopsicossocial
foi possível constatar que a Genitora descreve as alterações comportamentais que o filho possui desde a infância, diante dos traumas que ela sofreu durante a gestação, além dos tratamentos psiquiátricos e internações que ele já realizou.

Desta forma, fora por ele
s sugerido o regime ambulatorial, com comparecimento no CAPS do Município de Pontes e Lacerda, nos seguintes termos:

“Cabe ressaltar, que sua patologia é de caráter crônico, onde a mãe possui ciência da necessidade do uso contínuo de medicamentos psicotrópicos para manter sua condição clínica estável, após a sua
desinternação
independente da sua condição judicial.

Relembramos a função e objetivo da EPA, que visa o fornecimento de redes locais que possibilitem o tratamento em meio aberto, desde o início do cumprimento da medida de segurança, ou viabilizem a
desinstitucionalização
progressiva dos que se encontram internados, de forma individualizada, integral e resolutiva, atuando no resgate de vínculos familiares, pela garantia da atenção psicossocial no âmbito do SUS e pela
reabilitação
e reinserção social da pessoa com transtorno mental em conflito com a Lei.

Diante disso e considerando a Resolução nº 487 de 15/02/2023 do CNJ, que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, e a Lei 10216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental e ainda, conforme o laudo pericial de insanidade mental, realizado pelo perito oficial, médico legista Dr. Lucas Alvarez, onde em resposta ao quesito 7, cita: ‘ no momento sugiro tratamento multiprofissional no CAPS de referência e com uso de tratamento psicofarmacológico. Sugiro que a adesão e a tomada de medicações sejam acompanhadas por alguém do convívio e monitoradas’.

Isto posto sugerimos que a medida de segurança seja cumprida em regime ambulatorial, com comparecimento no CAPS do município de Pontes e Lacerda, o qual deverá encaminhar, a este juízo comprovante, relatórios do tratamento realizado. E que seja nomeada como curadora legal sua genitora Sra. Maria Machado de Morais” (Id
190622170
)

Sendo assim, resta constatado nos autos a inimputabilidade do paciente, que, sem dúvidas, precisa de u
m acompanhamento especializado no seu tratamento, a fim de amenizar os efeitos de sua patologia.

Por outro lado, também não se olvida dizer que o paciente tem cometido reiteradamente atos criminosos violentos em desfavor da sua própria mãe, que é a vítima no presente feito. E, portanto, não se pode ignorar que a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com o retorno ao seu lar, junto da vítima, também poderia
colocá-la
em risco.

Aliás, esse é o principal fundamento do atual indeferimento dos pleitos de liberdade provisória do réu, conforme se vê do trecho do
decisum
objurgado,
in
verbis
:

“(
...) o réu WANDERLEI MORAIS ALMEIDA é
multirreincidente
em crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça, como infere-se, por exemplo, do executivo de pena pelo crime de roubo SEEU nº 0000148-04.2014.8.11.0013. Mais que isso, é indispensável atentar-se ao fato que o réu responde processo (autos de nº 0004492-52.2019.8.11.0013) pelo delito de estupro, praticado, em tese, contra a sua própria genitora, a Sra. Maria Machado Morais, que também é vítima neste feito e trata-se da pessoa que acolheria o acusado em sua residência caso fosse deferida a prisão domiciliar (...) (ID nº 190622170)

Diante de todas essas ponderações, entendo razoável que
,
até que se finalize o julgamento em primeiro grau dos autos principais, o paciente seja internado provisoriamente, como medida cautelar prevista no artigo
319, inciso VII, do Código de Processo Penal
, para que se retome o devido tratamento
e tenha um novo laudo garantido sua condição de retorno ao lar, com o
acompanhamento
médico.

A propósito é nesse sentido o parecer ministerial, da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, ao dispor que: “
Dessa forma, conclui-se que a sua imediata colocação em tratamento ambulatorial
seria uma medida temerária, sendo que a internação provisória do paciente, ao menos por ora, seria a medida mais adequada ao
caso.
”
(Id
193762680
)

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SOFRE DE DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA. 1. A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente, diante dos fortes indícios de que é portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura. 2.
Na dicção do artigo 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
e houver risco de
reiteração.
3. A previsão legal de internação provisória somente após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade ou
semi-inimputabilidade
não exclui juízo cautelar em momento anterior pelo magistrado, quando presentes seus pressupostos. Precedente
s. 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE PELO REGIME DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA (ARTIGO 319, INC. VII, DO CPP), EM ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, ATÉ O AGUARDO DO LAUDO PERICIAL OBJETO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO (ART. 149 E SEGUINTES, DO CPP). (TJ-DF 07025112620218070000 DF 0702511-26.2021.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
Publicado no
PJe
: 05/03/2021.)
(destaquei)

Com essas considerações,
concedo parcialmente a ordem,
para o fim de determinar a substituição da prisão preventiva pela internação provisória do paciente, consoante disposto no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024